Tribunal: TJDFT
Processo: 0734237-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual indeferiu pedido de tutela de urgência para averbação premonitória na matrícula de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao tratar da averbação da presente ação e da alienação fiduciária; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão não apresenta contradição, pois esclarece que a averbação pretendida é premonitória, destinada a dar conhecimento de ação judicial a terceiros.
4. A tutela de urgência exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do CPC.
5. Todavia, no presente caso, não há como se conceder a tutela de urgência pretendida, pois não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado, tendo em vista a ausência de previsão legal da pretendida averbação em ações de obrigação de fazer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, para constar na fundamentação do acórdão a ausência da probabilidade do direito do agravante, impossibilitando a concessão da tutela de urgência.
Tese de julgamento: “1. A averbação premonitória é permitida apenas na fase de execução, cumprimento de sentença e em ações reais ou pessoais reipersecutórias. 2. Para a concessão de tutela de urgência deve haver demonstração simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 828; Lei no 6015/73, art. 167, inciso I, “21”; Lei 13.097/2015, art. 54, inciso I.